Tribunal: STF
Processo: HC 91098
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em habeas corpus. 1. Ato decisório
   embargado: decisão monocrática (DJ 23.4.2007) que deferiu a ordem
   de habeas corpus tão-somente, para que, mantido o regime fechado
   de cumprimento de pena por crime hediondo, fosse afastada a
   vedação legal de progressão de regime (Lei nº 8.072/1990, art. 2º,
   § 1º). 2. Embargos opostos sob alegação de omissão da decisão
   embargada quanto ao pedido de substituição da pena privativa de
   liberdade por restritiva de direitos. 3. A Defensoria Pública do
   Estado do Rio de Janeiro (embargante) foi intimada da referida
   decisão em 25.4.2007. Os embargos ora em análise foram opostos em
   24.5.2007. Considerando-se, inclusive, o direito a contagem do
   prazo em dobro para a Defensoria Pública, o prazo processual
   hábil para a oposição do recurso ora em apreço encerrou-se no dia
   7.5.2007. Embargos de declaração intempestivos, porque o recurso
   foi oposto fora do prazo legal de 10 (dez) dias. 4. Superação da
   questão da intempestividade destes embargos considerando a
   plausibilidade da tese suscitada pelo embargante. 5. Desde o
   julgamento do HC nº 84.928/MG, de relatoria do Min. Cezar Peluso,
   o Supremo Tribunal Federal já discutia se a previsão legal de
   regime integralmente fechado, em caso de crimes hediondos ou
   assemelhados, para cumprimento de pena privativa de liberdade,
   não impediria fosse esta substituída por pena restritiva de
   direitos. 6. Segundo consta do Informativo nº 463/STF, o Plenário
   do STF concluiu o julgamento do HC nº 85.894/RJ, de minha
   relatoria (sessão de 19.4.2007, acórdão pendente de publicação),
   reconhecendo, por maioria, a possibilidade de substituição de
   pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para
   os casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 7. Em consonância
   com a jurisprudência desta Corte (HC nº 90.871/MG, Rel. Min.
   Cármen Lúcia, 1ª Turma, unânime, DJ 25.5.2007; HC nº 88.879/RJ,
   Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJ 2.3.2007; e
   HC nº 84.928/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ
   11.11.2005), embargos de declaração não-conhecidos, mas,
   considerada a plausibilidade da tese do embargante, concessão da
   ordem de ofício (CPP, arts. 647 e 654, § 2º) para que seja
   restabelecida a substituição da pena privativa de liberdade por
   restritiva de direito, nos termos em que assegurado pelo Tribunal
   de Justiça do Rio de Janeiro.